Tribunal: STF
Processo: ARE 687158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Não esgotamento de instâncias ordinárias. Enunciado 281 da Súmula do STF. 3. Revisão contratual. Matéria infraconstitucional. Incidência dos Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.